Tribunal: TJSP
Processo: 1019389-43.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ANUIDADE FRACIONADA EM 12 PRESTAÇÕES MENSAIS, NELA INCLUÍDA PARCELA EQUIVALENTE À ALIMENTAÇÃO DO ALUNO. Advento da pandemia de Covid-19, suspensão das aulas presenciais e pretensão dos autores ao decote de R$ 275,00 de cada prestação, referente à alimentação não fornecida, cumulada com consignação em pagamento. Resistência da ré,

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ANUIDADE FRACIONADA EM 12 PRESTAÇÕES MENSAIS, NELA INCLUÍDA PARCELA EQUIVALENTE À ALIMENTAÇÃO DO ALUNO. Advento da pandemia de Covid-19, suspensão das aulas presenciais e pretensão dos autores ao decote de R$ 275,00 de cada prestação, referente à alimentação não fornecida, cumulada com consignação em pagamento. Resistência da ré, fundada na contratação de outra pessoa jurídica prestadora desses serviços, com a realização de pesados investimentos e vigência mínima desse contrato por 72 meses. Pandemia de Covid-19 que culminou com a modificação das bases objetivas do contrato de prestação de serviços educacionais, trasladando as aulas presenciais para a plataforma virtual. Alimentação, na hipótese do caso concreto, por razões óbvias, não fornecida. Contraprestação que passou a ser excessivamente onerosa. Exegese do art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Investimentos da ré na sua atividade econômica vocacionada ao lucro, com os riscos inerentes, impassíveis de serem transmitidos a alunos e/ou responsáveis. Sentença mantida. Sucumbência a cargo da ré, os honorários advocatícios majorados ope legis (art. 85, § 11, do CPC), a 20% do valor consignado.

Recurso desprovido.